Tribunal: TJES
Processo: 5007699-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007699-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAMASIO PRUDENCIO ROSA
AGRAVADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007699-89.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: DAMÁSIO PRUDÊNCIO ROSA

EMBARGAD
A
:
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 3856500) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante (ID 4126691) alega que o acórdão (1) não indicou de que forma, na condição de paciente, poderia provar que sua cirurgia sem transfusão de sangue era tecnicamente possível no Hospital/Embargado e está disponível no SUS e (2) foi omisso sobre como o paciente terá condições de provar que o Hospital/Embargado poderia ter feito sua transferência e/ou regulação para outro hospital do SUS por meio da plataforma informatizada de Regulação do SUS que lhe é inacessível.

Acerca da omissão que justifica a interposição dos Embargos de Declaração a doutrina destaca que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

As alegações do Município/Embargante não merecem prosperar, pois o acórdão recorrido esclareceu as razões pelas quais concluiu pela manutenção da decisão recorrida.

A questão discutida no Agravo de Instrumento diz respeito à possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e/ou de inversão do ônus da prova.

Como consignado no acórdão recorrido:

1 – Considerando que a hipótese fática que deu ensejo ao pedido indenizatório envolve serviços médicos prestados por hospital conveniado ao SUS, observa-se que a própria participação da iniciativa privada destina-se à execução do serviço público de saúde que é indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Não se vislumbra que o encargo probatório atribuído ao Agravante seja impossível ou excessivamente difícil, de modo a justificar a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Especificamente acerca da inversão do ônus da prova, como consta no voto condutor do acórdão embargado:

A vulnerabilidade técnica de paciente e de seus parentes em situações de prestações de serviços médicos, quanto a estes, é patente.

Ocorre que, no presente caso, o ônus da prova atribuído ao Agravante não se refere à prestação do serviço médico em si, mas, tão somente, a cerca da existência de constrangimento para que o paciente aceitasse a transfusão e, na demanda reconvencional, se há o dever de indenizar material e moralmente por parte da Requerente/Reconvinda.

Quanto a estes temas, não se vislumbra que o encargo probatório atribuído ao Agravante seja impossível ou excessivamente difícil, de modo a justificar a distribuição dinâmica do ônus da prova.

O voto condutor do acórdão analisou a questão e esclareceu os motivos pelos quais concluiu pela impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Desse modo, não há vício a ser sanado por meio de Embargos de Declaração e as alegações do Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com a decisão e a tentativa de fazer prevalecer a sua opinião acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
[...] 2. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do
decisum
. 3. Embargos de Declaração não acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1866751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia. 2. - Não se observam no acórdão do agravo de instrumento os vícios apontados pela embargante e o recurso de embargos de declaração não é via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido. 3. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018). 4. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 011209000626, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.